Tribunal: TJSP
Processo: 2034324-55.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034324-55.2018.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ROSA DE OLIVEIRA BARBOSA, JOÃO DE OLIVEIRA
BARBOSA e VALDIR BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034324-55.2018.8.26.0000 - Guararema 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ROSA DE OLIVEIRA BARBOSA, JOÃO DE OLIVEIRA BARBOSA E
VALDIR BARBOSA
VOTO no 151268
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeitou a
impugnação - Sentença de extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. 1 - Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença
proposta por Rosa de Oliveira Barbosa e outros em face de Banco do Brasil S/A . 2 - Tendo em
vista o pagamento noticiado pelo exequente, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no
art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Oportunamente, certificada a inexistência de
custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.I.C..”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator